Tribunal: TJDFT
Processo: 0817876-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0817876-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: LUCIANA AZEVEDO GONCALVES DESPACHO ID 75460865. Defiro. A Secretaria da Turma deverá pautar o processo para a sessão presencial imediatamente seguinte a que se realizará no dia 09.08.2025. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.